Tribunal: STF
Processo: HC 197411
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo STJ, assim ementado (EDcl no AgRg nos Embargos de Divergência em RESP 1.385.828 – eDOC 18):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REJULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR EVASÃO DE DIVISAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPROPRIEDADE. INDEMONSTRADA, ADEMAIS, SUA OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INOVAÇÃO: ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPROPRIEDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inexiste erro material a ser reparado sobre o fato de o ora Embargante ter ou não sido preso no exterior. No mínimo, pairam sérias dúvidas se e quando o Réu foi preso ou solto, e em decorrência de qual processo (respondeu a vários, dentro e fora do Brasil). 2. E, exatamente em razão dessa dificuldade de se esclarecer as circunstâncias relevantes para o deslinde da controvérsia suscitada, é que anotou o acórdão ora embargado isto: "[...] é justamente pela dificuldade de se reunir todos os elementos necessários para aferir se houve ou não a prescrição da pretensão executória que as duas Turmas que compõem esta Terceira Seção têm-se inclinado a remeter a questão ao juízo das execuções, que terá melhores condições de decidir", indicando precedentes nesse sentido. 3. Não há como examinar, nos embargos de divergência, a questão nova trazida pela Defesa (prescrição da pretensão punitiva), na medida em que a Turma Julgadora, prolatora do acórdão embargado, ao ratificar a condenação imposta pelas instâncias ordinárias, figuraria, em tese, como autoridade coatora e, portanto, não seria esta Seção competente para corrigir eventual ilegalidade. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. 
    Narram os impetrantes que, em 02.06.04, o paciente foi denunciado como incurso na suposta prática do delito previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 (evasão de divisas). Em 21.09.10, foi proferida sentença, que o condenou à pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com a aplicação de causa de aumento de pena pela continuidade delitiva (2/3), que resultou na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado. A sentença transitou em julgado para a condenação em 29.09.2010. Em 12.12.12, o TRF4 deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena-base para 03 (três) anos, a qual, somada à continuidade delitiva, resultou na pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado. Contra o acórdão da apelação, a defesa interpôs recurso especial, que teve seguimento negado em 27.06.2014. O agravo em recurso especial foi parcialmente provimento para afastar a reparação dos danos. Na sequência, foram apresentados recursos, ainda em tramitação na Corte Superior.
    Sustentam que: a) considerando a pena-base de três anos, operou-se a prescrição da pretensão executória, nos termos dos arts. 119, IV, e 112, I, ambos do CP, em razão do transcurso de período superior a oito anos desde a data em que a sentença transitou em julgado para a acusação (29.09.2010); b) deve ser reconhecida também a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 117, IV, do CP, pois já transcorreu período superior a oito anos desde a prolação da sentença (21.09.2010); c) os delitos sob análise são datados de 1996, momento anterior à entrada em vigência da Lei nº 11.596/07, o que demonstra que o acórdão confirmatório da sentença não poderá ser utilizado como marco interruptivo da prescrição, em respeito à irretroatividade da lei penal maléfica; d) o STJ se declarou incompetente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal porque a Corte figura, em tese, como autoridade coatora, logo a questão prescricional deve ser analisada pelo STF; e) é possível a análise da prescrição suscitada, sem que seja necessária a remessa do feito ao Juízo da execução, conforme dispõe o art. 61 do CP; f) o Poder Judiciário paraguaio negou pedido de extradição do paciente, tendo em vista que a evasão de divisas não constitui crime no país vizinho, logo, não sendo possível a extradição, não incide a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 116, II, do CP; g) o paciente não ficou preso desde o início dos prazos prescricionais analisados (21.09.2010 e 29.09.2010) e está apenas cumprindo penas restritivas de direitos e de multa no Paraguai, as quais não impedem o início da execução das reprimendas estipuladas no presente processo e não suspendem a prescrição; h) ele possui três ações penais contra ele ofertadas na Justiça Brasileira (2005.70.00.016720-4, 5010416-75.2019.4.04.7000 - referente ao presente encarte processual - e 5036107-28.2018.404.7000), as quais estão relacionadas à conhecida operação BANESTADO, todas com trâmite originalmente na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR; i) apenas a condenação exarada na Ação Penal nº 2005.70.00.016720-4 transitou em julgado para a defesa, sendo que as sanções cominadas estão sendo devidamente cumpridas pelo paciente, mas não impedem o cumprimento da pena de prisão aplicada neste caso, conforme se infere do art. 76 do CP; j) o paciente não é reincidente, o que demonstra que não ocorreu a interrupção prevista no art. 117, VI, do CP; l) em síntese, não se aplicam à espécie os óbices previstos nos arts. 116, inciso II e parágrafo único, e 117, V e VI, do Código Penal.
    À vista dos argumentos acima, pugna pelo reconhecimento da prescrição das pretensões executória e punitiva estatal, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade do paciente, conforme o art. 109, IV, do Código Penal.
    É o relatório. Decido.
    1. A ilegalidade suscitada não pode ser aferida de pronto.
    Inicialmente, observo que a defesa somente arguiu a extinção da punibilidade do paciente em decorrência da prescrição da pretensão executória nas razões do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.385.828/PR. 
    Na oportunidade, o STJ deixou de enfrentar a tese defensiva com base nestes fundamentos:
    (...)
    Alegou a Defesa, ainda, em petição avulsa (fls. 2061-2069) juntada em 27/05/2020 – depois, portanto, do primeiro julgamento deste agravo regimental –, a prescrição da pretensão executória. 
    Afirma que "a condenação de JUAN CARLOS transitou em julgado para a acusação em 04/10/10" (fl. 2066); e que "a pena base do peticionário foi estipulada em 3 (três) anos de reclusão, sendo aumentada em 2/3 haja vista a incidência da continuidade delitiva, restando a pena final de JUAN CARLOS fixada em 5 (cinco) anos. Assim, em função daquilo que dispõe o art. 119, a extinção da punibilidade no presente caso incide sobre a pena aplicada ao peticionário para cada um dos crimes, isto é, 3 (três) anos de reclusão, desconsiderando-se o aumento de 2/3 da pena pela continuidade delitiva" (fl. 2067). 
    Conclui, portanto, que "entre 04/10/10 e a presente data já se passaram mais de 8 (oito) anos, a defesa requer, com fundamento no que prevê o art. 61 do Código de Processo Penal, seja reconhecida a existência da prescrição da pretensão executória estatal in casu, a fim de que a punibilidade do peticionário seja declarada extinta, de acordo com o que disciplina o art. 109, inciso IV, do Código Penal" (fl. 2068). 
    Olvidou-se a Defesa, contudo, que o cumprimento de pena no exterior é causa impeditiva do transcurso do prazo prescricional, conforme dispõe o Código Penal: 
    "Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:
     [...]
     II - enquanto o agente cumpre pena no exterior;"
    E, a propósito, é a própria Defesa que esclarece em sua petição que buscava o abrandamento do regime prisional – mas, ressalte-se, silenciou ao deduzir o pedido de reconhecimento da suposta prescrição da pretensão executória –, in verbis (fl. 1029): 
    "[...] a defesa apresentou ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, em 09/11/2018, ampla documentação (anexo 1) comprobatória (a) de que o requerente está cumprindo regularmente, em seu país de origem, as sanções penais aplicadas pela Justiça Brasileira; e do (b) logradouro atualizado do requerente no Paraguai, a fim de permitir a localização do peticionário pela Justiça Brasileira. 3. Foi por tal razão que, em decisão proferida pelo Exmo. Juiz Federal DANILO PEREIRA JÚNIOR em 22/04/2019 (anexo 2), o referido Juízo de Execução concluiu que: 'Assim, segundo a documentação juntada pela defesa, JUAN CARLOS GARCIA BOBADILLA está cumprindo as penas que lhe foram impostas na Ação Penal nº 2005.70.00.016720-4 desde setembro/2016.'" 
    Portanto, mesmo tendo sido posteriormente solto, como noticia a Defesa, se esteve o Réu "cumprindo as penas que lhe foram impostas na Ação Penal nº 2005.70.00.016720-4 desde setembro/2016", não correu o prazo prescricional nesse interregno. 
    E é justamente pela dificuldade de se reunir todos os elementos necessários para aferir se houve ou não a prescrição da pretensão executória que as duas Turmas que compõem esta Terceira Seção têm-se inclinado a remeter a questão ao juízo das execuções, que terá melhores condições de decidir.
    Nesse sentido, ilustrativamente, os seguintes precedentes (grifo nosso): 
    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIÇÃO DO PEDIDO NOS MOLDES APONTADO PELO EMBARGANTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo admissíveis se a decisão embargada padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). II - A apreciação do pleito defensivo à luz dos argumentos apresentados pelo embargante demanda a análise de questões fáticas e jurídicas envolvidas (início e eventuais interrupções do cumprimento de pena), bem como não há nos autos elementos suficientes para que seja apreciada a prescrição da pretensão executória na presente via recursal. III - Esta Corte possui o entendimento no sentido de que a análise da ocorrência da extinção de punibilidade pelo advento da prescrição executória da pena cabe ao Juízo da execução competente, que terá todos os elementos necessários ao reconhecimento, se for o caso, da pretensão defensiva, nos termos do disposto nos arts. 116, parágrafo único e 117, inciso V, ambos do CP. Embargos de declaração acolhidos, mas sem efeitos modificativos." (EDcl no HC 579.103/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) 
    "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO QUE MODIFICOU SUBSTANCIALMENTE A CONDENAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. ORDEM DENEGADA, COM A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. [...] 6. A informação acerca do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes não se mostra suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, em virtude das especificidades que norteiam o referido procedimento. Assim, não é possível constatar, com segurança, ter havido a prescrição da pretensão executória, porquanto não há nos autos elementos seguros o bastante quanto ao início ou não do cumprimento da pena. 7. Embora não seja possível afirmar, com base nos elementos constantes dos autos, que houve a referida causa extintiva, há indicativos nesse sentido (haja vista que a condenação transitou em julgado em 13/10/2014), de maneira que deve ser determinado ao Juízo das Execuções Criminais que analise se ocorreu ou não essa modalidade de prescrição em favor do acusado. 8. Ordem denegada. Concessão de habeas corpus, de ofício, para determinar ao Juízo das Execuções Criminais que examine se houve ou não a ocorrência da prescrição da pretensão executória em favor do paciente, no que tange à condenação objeto da Apelação Criminal n. 0024350-68.2008.8.19.0066." (HC 560.050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020.) 
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. "Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, embora o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória do Estado seja o trânsito em julgado para a acusação, não há que se falar em início de seu cômputo, quando pendente o trânsito em julgado para ambas as partes, porquanto ainda em curso a contagem da prescrição da pretensão punitiva, que pode ocorrer na modalidade retroativa." (EDcl no AREsp 651.581/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
    2. Esta Corte possui entendimento de que a análise do pleito de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória cabe ao juízo da execução, uma vez que demanda a verificação de diversas informações, não apenas quanto ao trânsito em julgado para a acusação e início da execução da pena, como também acerca da ocorrência de incidentes que interferem diretamente na contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto nos arts. 116, parágrafo único e 117, incisos V e VI, ambos do CP. Julgado: AgRg no HC 457.810/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018.
    3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 473.344/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020.)
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO SUFICIENTE E ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. O exame da prescrição sobre a pretensão executória demanda a análise de diversas informações, não restritas ao trânsito em julgado do decreto condenatório de 1º grau para a acusação e ao início do cumprimento da reprimenda. Referida medida depende da aferição de outras possíveis intercorrências, tais como aquelas previstas no parágrafo único do art. 116 e incisos V e VI do art. 117, ambos do Código Penal. 4. As informações contidas nos autos, portanto, são insuficientes a fim de se declarar a prescrição executória, providência que, se cabível for, deverá ser tomada pelo juízo da execução penal, competente para, entre outras medidas, apreciar eventuais incidentes executivos capazes de modificar a contagem do prazo prescricional. Precedentes. 5. A extinção da pretensão executória da pena depende da formulação de um juízo de absoluta certeza, inclusive quanto à ausência da execução provisória eventualmente decretada pelas instâncias ordinárias, o que, no caso, não é possível assegurar. 6. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 483.128/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018.) 
    Na sequência, ao apreciar os Embargos de Declaração no Rejulgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial, a Corte Superior reiterou a impossibilidade de aferir com segurança o pedido de extinção de punibilidade nestes termos:
    (...)
    Quanto ao alegado erro material consistente no fato de o ora Embargante ter ou não sido preso no exterior, não prospera a insurgência. 
    O voto condutor do acórdão embargado fez referência à soltura do Réu em razão da revogação da prisão preventiva, cuja notícia foi trazida pela própria Defesa ao alegar "fato novo". Também ressaltou a informação de que a Defesa trouxera em petição avulsa que, "[...] em decisão proferida pelo Exmo. Juiz Federal DANILO PEREIRA JÚNIOR em 22/04/2019 (anexo 2), o referido Juízo de Execução concluiu que: 'Assim, segundo a documentação juntada pela defesa, JUAN CARLOS GARCIA BOBADILLA está cumprindo as penas que lhe foram impostas na Ação Penal nº 2005.70.00.016720-4 desde setembro/2016.'" 
    Não obstante, a propósito, também poderia ter sido indicado o trecho da decisão prolatada pelo Juízo Federal de Curitiba, de onde se lê (fl. 1.176): 
    "Esclareço que Juan Carlos Garcia Bobadilla está preso na Argentina e o pedido de extradição formulado por este Juízo será decidido em breve. Assim, o cumprimento do mandado de prisão anexo fica postergado para quando do ingresso do acusado em território nacional." 
    Ou seja: no mínimo, pairam sérias dúvidas se e quando o Réu foi preso ou solto, e em decorrência de qual processo (respondeu a vários, dentro e fora do Brasil). E, exatamente em razão dessa dificuldade de se esclarecer as circunstâncias relevantes para o deslinde da controvérsia suscitada, é que anotou o acórdão ora embargado isto: "[...] é justamente pela dificuldade de se reunir todos os elementos necessários para aferir se houve ou não a prescrição da pretensão executória que as duas Turmas que compõem esta Terceira Seção têm-se inclinado a remeter a questão ao juízo das execuções, que terá melhores condições de decidir", indicando precedentes nesse sentido. 
    No que diz respeito à incidência ou não do marco interruptivo da prescrição previsto no art. 116, inciso II, do CP, da mesma forma, é questão que também se insere como mais um elemento que deve ser levado ao Juízo das Execuções, como já dito, em melhores condições de analisar o pleito.
    Sustenta ainda o Embargante que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida e analisada a qualquer tempo, indicando julgados desta Corte que reconheceram a prescrição da pretensão executória, inclusive em embargos de declaração. 
    Sim, de fato há, mas quando inexistem dúvidas sobre a ocorrência da prescrição. 
    Com efeito, no caso destes autos, foi decidido – com base em precedentes em situações análogas – que não seria possível examinar adequadamente a questão suscitada pela Defesa, em razão da falta de informações inequívocas relevantes para o deslinde da controvérsia. 
    Por fim, inova a aguerrida Defesa, arguindo, agora, a prescrição da pretensão punitiva. 
    Ora, não há como examinar, nos embargos de divergência, tal pretensão, na medida em que a Quinta Turma, prolatora do acórdão embargado, ao ratificar a condenação imposta pelas instâncias ordinárias, figuraria, em tese, como autoridade coatora e, portanto, não seria esta Seção competente para corrigir eventual ilegalidade.
    (...)
    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal, pois a controvérsia acerca da existência de marcos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, no caso concreto, impedem o conhecimento da matéria na instância extraordinária.
    Igualmente, não há como analisá-la originariamente em sede de habeas corpus, pois efetivamente pairam dúvidas sobre as premissas fáticas nas quais se apoiam a tese defensiva.
    Como é cediço, esta ação constitucional “é instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).
    Na mesma linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Com efeito, não há como decidir a controvérsia sem proceder diligências e examinar a matéria fático-probatória.
    Não obstante, a questão poderá ser aventada diretamente no Juízo da Execução, mormente porque recomenda-se que referida análise seja implementada pelas instâncias próprias à luz da inteireza dos autos, dada a possibilidade de aferir com segurança eventual ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. 
    Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 160.776, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13..03.2019)
    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente